Tribunal: CARF
Processo: 10909.900130/2011-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Kazumi Nakayama
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.900130/2011-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.053 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de novembro de 2020
Recorrente
GLOBO COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
INTEMPESTIVIDADE CARACTERIZADA. RECURSO VOLUNTÁRIO
NÃO CONHECIDO.
A ciência por meio eletrônico por decurso de prazo se dá depois de 15 dias
após a entrega da intimação na caixa postal eletrônica do sujeito passivo.
Recurso apresentado fora do prazo de 30 dias após a ciência não será
conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 11-60.114, de 20 de julho de
2018, da 4a Turma da DRJ/REC, que julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade interposta pela contribuinte contra despacho decisório que homologou
parcialmente a compensação pleiteada.
A
contribuinte
formalizou
o
PER/DCOMP
retificador
no
30959.71227.240909.1.7.03-7107, em 24/09/2009, e-fls. 14-32, utilizando-se de crédito relativo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.900130/2011-35
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.053 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.900130/2011-35

a saldo negativo de CSLL do exercício 2006 no valor de R$ 41.947,72 para compensação de
débitos do contribuinte.
A compensação foi parcialmente homologada, conforme consta no Despacho
Decisório eletrônico n° de rastreamento 912650970, juntado às e-fls. 33-36 pelo fato de parte
das parcelas componentes do crédito não terem sido confirmadas, tendo sido reconhecido saldo
negativo de CSLL disponível no montante de R$ 21.888.96. O excerto abaixo do Despacho
decisório descreve a fundamentação, decisão, enquadramento legal e as parcelas confirmadas e
não confirmadas componentes do crédito pleiteado:

Contra o Despacho Decisório a contribuinte apresentou impugnação onde aduz
que os pagamentos não confirmados referem-se a pagamentos não computados das antecipações
de CSLL, para os quais junta os DARFs comprobatórios de pagamento em 16/09/2009 nos
valores de R$ 11.047,99, R$ 4.887,94 e R$ 4.122,81 totalizando R$ 20.058,74.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 4a Turma da
DRJ/REC, que confirmou os recolhimentos alegados pela contribuinte, mas todos pagos em
atraso (Estimativa de janeiro - vencimento em 28/02/2005 e recolhimento em 16/09/2009;
Estimativa de outubro - vencimento em 30/11/2005 e recolhimento em 16/09/2009; e Estimativa
de novembro - vencimento em 29/12/2005 e recolhimento em 16/09/2009). Todos os
recolhimentos teriam sido feitos com o acréscimo de juros de mora, mas não foram pagos a
multa moratória prevista no art. 61, caput e §§ da Lei n° 9.430/96.
Pelo entendimento da DRJ, a contribuinte recolheu os tributos em montantes
inferiores ao devido, e dessa forma fez a imputação proporcional dos valores recolhidos entre
principal, multa de mora e juros de mora, apurando que os valores pagos (principal) das referidas
estimativas foram de R$ 3.046,78, R$ 3.687,10 e R$ 8.353,91, respectivamente, consoante
demonstrativo abaixo:
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.053 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.900130/2011-35

Dessa forma, a DRJ reconheceu crédito adicional saldo negativo de CSLL de R$
15.087,80 que adicionada ao montante confirmado pela autoridade administrativa de R$
21.888,96 totaliza R$ 36.976,76.
Irresignada com o acórdão prolatado pela 4a Turma da DRJ/REC a contribuinte,
ora Recorrente, apresentou recurso voluntário em 10/10/2018 (e-fls. 96-100) onde alega, em
síntese, a Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009 autorizou o pagamento de dívidas vencidas até
30 de novembro de 2008 com redução de 100% da multa de mora e de ofício e redução de 45%
nos juros de mora.
Aduz que realizou o recolhimento dos tributos relativos às estimativas do período
de janeiro, outubro e novembro de 2005 sem a multa de mora, de acordo com o permissivo
concedido pela Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009. E que a decisão combatida deixou de
observar a redução na multa prevista legalmente.
Requer ao final o provimento do recurso com o reconhecimento integral das
estimativas recolhidas sem a incidência de multa e juros.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
Há que se verificar, de início, se o recurso apresentado é tempestivo.
A apresentação do recurso voluntário deve dar-se no prazo de até 30 dias depois
da ciência do acórdão de manifestação de inconformidade, nos termos do art. 56 do Decreto n°
70.235/72.
Verifiquemos então se a apresentação do recurso foi tempestiva. Para isso há que
se verificar a data em que a Recorrente foi cientificada do acórdão de manifestação de
inconformidade
Constata-se que a Recorrente é optante do Domicílio Tributário Eletrônico – DTE
(ciência pelo e-CAC), uma vez que consta dos autos o Termo de Registro de Mensagem na
Caixa Postal (e-fl. 92), o Termo de Ciência Eletrônica por Decurso de Prazo (e-fl. 93) e o Termo
de Abertura de Documento (e-fl.94).
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.053 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.900130/2011-35

No caso de intimação por meio eletrônico a alínea “a” do inciso III do art. 23 do
Decreto n° 70.235/72 estabelece que considera-se feita a intimação após 15 dias contados da data
registrada de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo, ou na data em que este efetuar a
consulta no endereço eletrônico, se ocorrer antes daquele primeiro prazo. Confira-se:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo;
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo
[...]
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
[...]
III - se por meio eletrônico
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo;
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na
alínea a; ou (g.n)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo
A entrega na caixa postal da Recorrente da mensagem eletrônica contendo o
acórdão, intitulado “Termo de Registro de Mensagem na Caixa Postal – Comunicado”, deu-se
em 03/08/2018 às 10:44:45 , conforme documento juntado à e-fl. 92.
Com base no item “a”, inc. III do art. 23 do PAF a ciência do acórdão por decurso
de prazo deu-se em 20/08/2018, conforme o documento intitulado “Ciência Eletrônica por
Decurso de Prazo – Comunicado” juntado à e-fl. 93 e abaixo colacionado:
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.053 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.900130/2011-35

Dessa forma o termo inicial de contagem do prazo para apresentação do recurso
foi o dia 21/08/2018 (terça-feira) e o prazo final 19/09/2018 (quarta-feira).
A Recorrente solicitou a juntada do recurso voluntário em 10/10/2018, conforme
consta no Termo de Solicitação de juntada à e-fl.95, cujo excerto colaciono abaixo:

Como a Recorrente tinha prazo até o dia 19/09/2018 para apresentação do recurso
e fê-lo apenas no dia 10/10/2018, considero-o intempestivo.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.053 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.900130/2011-35

Ante o acima exposto, voto em não conhecer do recurso, por intempestivo.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital